Tribunal: TJBA
Processo: 8066172-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066172-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ODAILTON FARIAS BARRETO Advogado(s): NAYRA VITORIA VALIENSE BARROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DESPESAS ESSENCIAIS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8066172-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ODALTON FARIAS BARRETO e como Agravado, ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta